Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-29.2020.8.11.0029
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000012-29.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.141.431-04 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Scaglia Transportes Eireli - ME contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Canarana - MT, que condenou a parte apelante ao pagamento de pensionamento em favor da autora, genitora da vítima, e de indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito de seu filho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito ao pensionamento vitalício em favor da genitora da vítima, diante da ausência de comprovação de dependência econômica; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Para o reconhecimento do direito ao pensionamento, é imprescindível a comprovação de dependência econômica, conforme previsto no art. 948, II, do Código Civil. Inexistem nos autos provas que demonstrem a dependência da genitora em relação à vítima.

4. O valor arbitrado a título de danos morais, em R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e a perda sofrida pela genitora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido em parte para afastar a condenação ao pensionamento vitalício. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:
"A concessão de pensionamento vitalício à genitora da vítima de acidente de trânsito depende de comprovação de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do Código Civil. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000012-29.2020.8.11.0029 interposto por
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS e LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO” onde litiga com
ELIANE FERREIRA DA SILVA
perante a 1ª Vara da Comarca de Canarana - MT.

Prolatada a sentença, documento de ID. 190015614 o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte apelante/requerida, SCAGLIA transportes Eireli, ao pagamento de:

I - indenização por dano material referente ao PENSIONAMENTO em prol da autora

ELIANE FERREIRA DA SILVA em quantia correspondente a 2/3 do salário mínimo mensalmente até todo dia 10, pelo tempo em que permanecer viva a Apelada/Autora,

respeitando o limite de 76 anos de expectativa de vida.

II - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora/Apelada, a título de DANOS MORAIS. Sobre os valores, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do óbito), nos termos do art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ).

III - Custas e despesas processuais e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O recorrente aduz em seu recurso que em se tratando o dano material como um direito patrimonial, este deve ser transmitido aos filhos do de cujus, e não deveria ser destinado a mãe da vítima. Destaca que vítima não residia com a genitora, ora Apelada, mas sim com sua companheira e filhos, e que estes estariam pleiteando em ação própria a indenização.

Pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, para um valor justo sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa, e até mesmo da falência da empresa Apelante.

Requer o reconhecimento de inexistência de dependência financeira da Apelada, para desconstituir o pedido de pensionamento e danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS e LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂSITO ajuizada por ELIANA FERREIRA DA SILVA em face de SCAGLIA TRASPORTES EIRELI ME.

Narrou a parte autora/recorrida que no dia 20/05/2018, aproximadamente às 21:00 horas o caminhão do Requerido colidiu frontalmente com o veículo do filho da Requerente, causando-lhe a morte. A vítima era ajudante do motorista PAULO FERNANDO DOS SANTOS BARROS, que também veio a óbito. Tanto o “de cujus”, quanto o motorista estavam a serviço da empresa pela qual prestavam serviço (MULTIEMBALAGEM), e só encerrariam a jornada com a chegada no local de destino. Ocorre que, no percurso de volta, após entregarem a mercadoria, foram fatalmente atingidos pelo motorista que comprova no laudo pericial, que estava alcoolizado, conforme traz o Boletim de Ocorrência.

O juizo
a quo
julgou a ação procedente para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material através de pensionamento em prol da autora/apelada na razão de em 2/3 do salário, onde o valor deverá ser pago até a data do óbito desta, ou até o limite de 76 anos, cumulativamente, condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Não se questiona, nesta oportunidade, a configuração de dano material e moral decorrente do acidente, tão somente, o reconhecimento de serem estes

devidos em favor da genitora da vítima Jhonatam, ora apelada, já que noticiado, nos autos que o falecido deixou filhos e esposa.

Em uma análise dos autos em primeiro grau, em especial a ação 1000413-91.2021, em são autores a viúva de Jhonatan Ferreira de Souza e seus filhos, se observa que também existe o pleito indenizatório por parte destes, e dentro desta seara passo as analises necessárias dentro deste recurso.

Quanto ao pedido de pensionamento vitalício, na razão de 2/3 do salário mínimo vigente por toda a vida da genitora ou até esta completar 76 anos observo que nos autos inexistem provas de sua dependência financeira, onde em um primeiro momento se aduziu que a prova seria produzida em audiência de instrução, conforme se pode observar na impugnação à contestação, id. 190015525:

O juízo
a quo
no saneamento deferiu somente a produção de prova pericial doc. Id190015534:

Assim ausente a prova de que além de sustentar sua família esposa e filhos ainda com seu salario sustentaria sua genitora.

O documento de id190015431, CTPS da genitora não traz em suas fotos valor pelo qual a carteira estaria assinada, faltando elementos que comprovem de fato que o filho falecido seria indispensável para a sobrevivência financeira da genitora.

Neste sentido é o entendimento do TJMG
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE - DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - DANOS MATERIAIS - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. - Comprovado o ilícito decorrente da inobservância das regras de trânsito, em específico o art. 34 do CTB, impõe-se a condenação daquele que provocou o acidente de trânsito na indenização pelos danos morais respectivos - Poucas situações transtornam de modo tão profundo e duradouro a integridade psíquica do ser humano quanto a morte repentina de um filho em decorrência de acidente causado por outrem, devendo a indenização considerar a extensão e intensidade dos danos morais sofridos - Ausente a prova de que a vítima fatal, maior de idade, contribuía financeiramente com o sustento da autora, sua genitora, o pedido de dano material, consubstanciado em pensionamento, não pode ser acolhido - Recurso ao qual se da parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10520180024934001 Pompéu, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2020).

A necessidade da comprovação de dependência econômica esta amparada pelo artigo 948, II do Código Civil onde a regra fala sobre as pessoas a quem o morto devia alimentos, razão pela qual deve a condenação a título de danos materiais ser afastada, por consequência, o pensionamento.

Neste mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. PENSÃO POR MORTE DE FILHO COM 19 ANOS AOS PAIS. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES. SÚMULA 07/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos genitores de vítima fatal, que contava com dezenove anos de idade na data do evento danoso, morto em razão de atropelamento em via férrea. 2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC). 3. Distinção da situação dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida (Súmula 491/STF). 4. Majoração do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte Superior, restabelecendo o montante arbitrado pelo juiz de primeira instância em razão da falta de elementos nesta instância especial e de seu maior contato com o conjunto fático-probatório. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1320715/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 27/02/2014)

Quanto ao dano moral este é inquestionável, já que o acidente acarretou consequências profundas e duradouras, inclusive para a genitora da vítima.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado é suficiente e necessário para o dano experimentado pela parte autora.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de afastar o dano material e manter o dano moral.

Readéquo a sucumbência recíproca arbitrada para 60% à parte autora/apelada e 40% ré/apelante em despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo no mesmo patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado pelo juízo
a quo
, devendo ser observado as benesses da gratuidade judicial concedida em favor da autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024